Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-60.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Crédito, tomando, valores de multa por ruptura precoce e de alugueres de locação de usina fotovoltaica, com fornecimento de mão de obra. Embargos à execução. Juízo de procedência. Apelo de exequente, embargada. Parcial provimento.